Tribunal: TJMT
Processo: 1035604-06.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035604-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURENE SAWARIS - CPF: 460.990.181-15 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), IDALICE ALVES COSTA SCHERER - CPF: 831.385.871-00 (APELADO), EDEMILSON LUIZ LEITE SACARO - CPF: 077.958.258-69 (ADVOGADO), ANDRE VENERO DA SILVA - CPF: 843.223.571-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aurene Sawaris em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização e reintegração de posse movida em desfavor de Idalice Alves Costa Scherer, julgou improcedentes os pedidos. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante argui a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que não lhe foi oportunizada a instrução probatória.

No mérito, assevera as partes estabeleceram de maneira inequívoca que o pagamento se daria logo com a assinatura do contrato e o saldo perante a Caixa Econômica Federal seria quitado após a imissão na posse, e que por fim, o saldo remanescente seria pago em até 90 (noventa) dias após a escritura pública.

Assevera que não faz sentido a interpretação contratual que prevê a venda do imóvel para que a apelada continua o pagamento do financiamento mensal, posto que seria mais viável economicamente se tivesse colocado o imóvel para locação. Assevera que o imóvel está ocupado pela apelada sem nenhuma contraprestação para a recorrente.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 148664240), pleiteando a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aurene Sawaris moveu ação de rescisão contratual c/c indenização por dano e reintegração de posse em face de Idalice Alves Scherer, alegando que as partes firmaram o contrato de promessa de compra e venda, referente ao imóvel situado na Rua das Palmeira, nº 20, Condomínio Rio Claro, matriculado sob nº. 102.424 do 6º Oficio de Registro de Imóvel da Comarca de Cuiabá.

Alega que houve pagamento apenas da entrada, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) efetuado na data da assinatura do contrato, em 17.07.2013, estando inadimplente aos itens B e C da cláusula 2ª do contrato.

Durante a marcha processual, a MMª. Juíza determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 148664204), tendo sido requerida a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal pela autora (id. 148664206), no mesmo sentido, a ré também pleiteou a produção de prova oral, com o depoimento pessoal (id. 148664208).

Todavia, a douta magistrada
a quo
, de forma antecipada, julgou improcedente os pedidos. Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de advocatícios sucumbenciais, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 148664230) e na decisão integrativa acolheu o pedido para reconhecer que a autora não é beneficiária da gratuidade da justiça (id. 148664232).

Contra essa decisão, a apelante Aurene Sawaris recorre.

De proêmio, passo a análise da preliminar arguida pela apelante de que teve
o seu direito de defesa cerceado, pois, não lhe foi oportunizado a produção de prova.

Após detida análise dos autos, verifico que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo ambas as partes pleiteado a produção de prova oral de depoimento pessoal (id.
148664204 e 148664206)
, todavia, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, a d. magistrada julgou o feito antecipadamente.

Com a devida vênia, entendo que a MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pela autora, especialmente, porque a interpretação dos contratos possui natureza declaratória, ou seja, possui o objetivo da descoberta da intenção comum dos contratantes no momento da celebração do contrato.

O Código Civil, no artigo 112, salienta que “
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem
”.

Observo que a autora narra sobre a inadimplência decorrente do item B da clausula 2º do contrato, em que consta a seguinte redação:

“
a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referentes a entrada, a serem pagos na assinatura do Contrato.

b) R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) referentes ao saldo devedor do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, a ser pago da seguinte forma: b1) Se na data da quitação o saldo for maior que os R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), o pagamento da diferença a maior será de obrigação da COMPRADORA junto à CEF.

c) O saldo restante, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) deverá ser depositado à compradora em até 90 (noventa) dias após a liberação da escritura pela empresa SISTEMA FÁCIL IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA – CUIABÁ II – SPE LTDA
.”

Por outro lado, a ré em sua defesa assevera que:

“
em momento algum, muito menos está expressamente mencionado no contrato, ficou estabelecido que a contestante deveria pagar o saldo de aproximadamente R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) em uma única parcela, conforme tentou convencer a autora, muito pelo contrário,
a decisão ficou a critério da contestante de efetuar o pagamento da forma que entendesse melhor e que lhe conviesse
, pois, segundo a autora, o que lhe interessava era o recebimento dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que seriam suficiente para a quitação de algumas dividas e ainda sobraria um valor considerável para investir em seus negócios
” (id. 148664196 - negritei)

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023